Tribunal: TJSP
Processo: 1004230-45.2017.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL DE CAJAMAR – INCLUSAO DE PAIS COMO AGREGADOS NO PLANO DE SAÚDE – Previsão contratual de admissão dos pais como agregados, desde que declarados como dependentes no Imposto de Renda – Impetrante que cumpriu o requisito – Negativa das impetradas que fere direito líquido e certo – Sentença reformada – Segurança concedida. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação n.o 1004230-45.2017.8.26.0108 - mdl
Registro: 2020.0000553410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004230-45.2017.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante
NATALINO DE OLIVEIRA PEDRA, é apelado PLENA SAUDE S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004230-45.2017.8.26.0108 -
2
VOTO No 18.924
APELAÇÃO No 1004230-45.2017.8.26.0108
MANDADO
DE
SEGURANÇA

SERVIDOR
MUNICIPAL DE CAJAMAR
INCLUSAO DE PAIS
COMO AGREGADOS NO PLANO DE SAÚDE Previsão
contratual de admissão dos pais como agregados, desde que
declarados como dependentes no Imposto de Renda

Impetrante que cumpriu o requisito
Negativa das
impetradas que fere direito líquido e certo
Sentença
reformada Segurança concedida. Recurso provido.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado
por NATALINO DE OLIVEIRA PEDRA em face da PREFEITA MUNICIPAL
DE CAJAMAR e PLENA SAÚDE S/C LTDA, objetivando a inclusão de seus
pais, como dependentes, no plano de saúde.
O impetrante aduz é servidor público municipal,
exercendo o cargo de guarda municipal; e que a segunda impetrada ganhou
licitação perante a Municipalidade de Cajamar, e desde 2017 passou a
administrar os serviços hospitalares e laboratorial dos funcionários públicos
do Município de Cajamar. Aduz que houve mudanças quanto aos
dependentes, sendo apenas admitidos cônjuges e filhos. Ocorre que em seu
plano anterior mantinha como dependentes, além dos filhos e esposa,
também seus pais. Entende que a cláusula restritiva fere seu direito líquido
e certo.
A liminar foi indeferida a fls. 55.
A r. sentença de fls. 90/92, cujo relatório é
adotado, denegou a segurança.
O impetrante apelou a fls. 95/101, buscando a
inversão do julgado.
Contrarrazões apenas da Municipalidade, a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004230-45.2017.8.26.0108 -
3
105/108.
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
Trata-se de Mandado de Segurança no qual
requer o impetrante, funcionário público municipal, a inclusão de seus pais
como agregados no plano de saúde que mantém junto à Plena Saúde.
Alega o impetrante que, além de a Prefeitura tê-lo
obrigado a aderir ao novo plano de saúde, foi surpreendido pela exclusão de
seus genitores da cobertura, eis que eram dependentes antes da mudança
da empresa seguradora.
Em sua defesa, a Prefeita Municipal de Cajamar
alegou que foi o próprio impetrante quem deixou de incluir seus pais como
dependentes ao preencher o termo de adesão.
Pois bem.
Analisando-se a cláusula 3.1.3 do contrato no
115/2017 (fls. 70/79), firmado entre a Prefeitura do Município de Cajamar e
a Plena Saúde Ltda., serão admitidos como agregados pai e mãe, desde
que dependentes declarados no Imposto de Renda.
O impetrante demonstrou que seus pais são
declarados como seus dependentes no Imposto de Renda (fls. 17/23).
Assim, uma vez que o impetrante preencheu o
requisito contratual para ter seus pais como agregados em seu plano de
saúde, a negativa das impetradas feriu seu direito líquido e certo.
A alegação de que foi o impetrante quem deixou
de incluir seus pais como agregados não pode ser colhida, uma vez que o
termo de adesão por este preenchido não contém espaço para a
descriminação dos agregados (fls. 81), mas somente dos dependentes,
hipótese diversa da dos autos.
Portanto, de rigor a concessão da segurança,
nos termos pleiteados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004230-45.2017.8.26.0108 -
4
3.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
4. Pelo exposto, dou provimento ao recurso.
PONTE NETO
Relator